Tribunal: STF
Processo: Rcl 79490
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes pela Justiça do Trabalho. Inexistência de contrato escrito. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Agravo regimental não provido.



    1. O reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes está fundamentado na análise do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente nos depoimentos testemunhais, na inexistência de contrato escrito e nos indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação entre as partes, o que revela distanciamento entre o caso e as decisões apontadas como paradigmas.



    2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF.



    3. Agravo regimental não provido.